Tribunal: TJSP
Processo: 1001464-64.2016.8.26.0654
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão não configurada. Acordão que não contradiz a tese fixada no julgamento do Tema 492 do E. STF. Embargados que adquiriram o lote em 1991, não tendo posteriormente aderido à Associação. Vigência da Lei 13.465/17 não é capaz, por si só, de possibilitar a cobrança das taxas associativas. Embargos rejeitados.